Tribunal: TJES
Processo: 0005155-46.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005155-46.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COM "PESO DUPLO". REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mário Jorge Queiroz de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com base na decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria;

(ii) se é legítima a aplicação da agravante da reincidência cumulada com os antecedentes;
(iii) se a fração de redução da pena na terceira fase, em razão da tentativa, foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.
4. Os antecedentes criminais foram corretamente considerados como desfavoráveis, mas sem possibilidade de atribuição de “peso duplo”, sob pena de bis in idem e violação ao princípio da proporcionalidade.

5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada com base em condenação diversa e legítima.

6. A redução pela tentativa, nos termos do art. 14, II, CP, foi fixada em 1/3, considerando o iter criminis avançado e a iminência da consumação do delito.

7. Pena final redimensionada para 18 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para o fim de redimensionar a pena, afastando o “peso duplo” atribuído aos antecedentes, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

É possível a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, desde que fundamentada em condenações distintas, vedada a aplicação de “peso dobrado” sem justificativa concreta e proporcional.

A redução da pena pelo crime tentado deve observar o grau de execução e a proximidade da consumação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 61, I e II, “a”; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 668.853/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 09/06/2022.

STF, HC 171.118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/10/2017.

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-10.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º

0005155-46.2010.8.08.0030

APELANTE:
MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Mário Jorge Queiroz de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art, 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo como vítima Valdelícia dos Santos Lima.

Em suas razões recursais acostadas ao ID nº 16518359, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de erro na fixação da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, à aplicação da agravante da reincidência na segunda fase e à redução insuficiente da pena na terceira fase, em razão da tentativa. Alega, ainda, que a pena imposta se mostra desproporcional e contrária aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual requer seja revista e fixada em patamar mais justo e proporcional.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16518362, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 17518883, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que não houve insurgência específica quanto à materialidade delitiva, à autoria, à tipificação penal ou ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual esses pontos não serão objeto de reexame nesta instância recursal.

De todo modo, registra-se que os autos revelam, de forma clara, que, na madrugada do dia 03/10/2004, por volta de 01h20min, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da vítima, arrombou a janela do quarto e, agindo com inequívoco
animus necandi
, deferiu diversos golpes de faca contra Valdelícia dos Santos Lima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceira pessoa e no pronto socorro prestado à ofendida.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de atendimento de urgência e pelos laudos médicos que atestam as múltiplas lesões causadas por faca. A autoria, por sua vez, decorre não apenas da confissão parcial do próprio acusado em juízo, mas também dos depoimentos coesos e convergentes prestados pela vítima e por testemunhas presenciais, que confirmaram a dinâmica do ataque e a conduta agressiva do agente.

Diante desse cenário, verifica-se que o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença encontra-se lastreado em prova consistente, não havendo nenhum vício ou nulidade a ser sanada. Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da dosimetria da pena, ponto central da insurgência recursal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias, da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como reputou os antecedentes do réu como “maculados, com duplo peso”, em razão da existência de três condenações transitadas em julgado, fixando a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a fundamentação lançada na sentença é concreta e individualizada, destacando a premeditação, o deslocamento prévio do réu até a residência da vítima já munido de faca, a escolha do horário noturno e a surpresa da ofendida enquanto dormia. Tais elementos, efetivamente, extrapolam a reprovabilidade ínsita ao tipo penal e autorizam a valoração negativa da circunstância judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, a conduta social foi negativada com base em depoimentos que revelam histórico de comportamento agressivo no ambiente familiar e social, com relatos de ameaças e ofensas dirigidas aos filhos da vítima, o que constitui fundamento idôneo, porquanto vinculado a dados concretos extraídos dos autos.

Igualmente, as circunstâncias e as consequências do crime foram corretamente valoradas, haja vista a execução em período de repouso noturno, na presença de filhos menores, bem como as graves repercussões psicológicas suportadas pela vítima e por sua família, evidenciadas em audiência, circunstâncias que excedem o resultado natural do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base sob tais vetoriais.

Todavia, razão assiste parcialmente ao apelante no tocante à valoração dos antecedentes criminais.

Com efeito, da leitura atenta da sentença, verifica-se que o magistrado de origem utilizou três condenações definitivas para negativar os antecedentes, afirmando expressamente conferir “peso duplo” a essa circunstância judicial. Contudo, embora seja juridicamente admissível a consideração de múltiplas condenações para negativar os antecedentes, é necessário que se observe o princípio da proporcionalidade, bem como a vedação à sobreposição indevida de agravamento por um mesmo fundamento.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização de condenações distintas para fundamentar, de forma autônoma, os maus antecedentes e a reincidência, desde que não se utiliza a mesma condenação, mas sim valoração cumulativa de todas para intensificar a negativação dos antecedentes, o que extrapola os limites da individualização da pena e se aproxima de indevida duplicação aritmética da vetorial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da valoração negativa dos antecedentes criminais de forma simples, em razão da existência de condenações anteriores, afastando-se, contudo, não se mostra juridicamente adequado aplicar majoração aritmética autônoma com “peso dobrado”, sem fundamento concreto e proporcional. Assim, impõe-se o reconhecimento da vetorial como desfavorável de forma simples, afastando-se o efeito duplicado.

Assim, mantidas as valorações negativas da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias, das consequências do crime e dos antecedentes, estes últimos com peso único, passa-se ao redimensionamento da pena-base.

Considerando que a pena abstrata prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, e adotando-se como critério objetivo a aplicação de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os extremos da pena para cada circunstância judicial desfavorável, tem-se que a existência de 05 (cinco) circunstâncias negativas autoriza um acréscimo de 11 (onze) anos e 03 (três) meses.

Assim, redimensiona-se a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), que foi compensada com a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP), reconhecido pelo Júri, mas não empregado como qualificadora.

Remanesceu, todavia, a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), fundada em condenação distinta (Ação Penal nº 12300, art. 155, §4º, IV, CP, transitada em julgado em 28/11/2000), a qual foi corretamente utilizada para agravar a pena.

Aplicando-se à pena-base de 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, tem-se um incremento de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, razão pela qual a pena passa a ser fixada, em caráter intermediário, em 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, mostra-se cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa, e, considerando o
iter criminis
percorrido em grau avançado, a multiplicidade de golpes desferidos e a proximidade da consumação, mantém-se a fração de 1/3 (um terço), de modo que, reduzindo-se tal percentual da pena intermediária de 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, obtém-se uma diminuição de 9 (nove) anos, fixando-se, assim, a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, +2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena fixada, a reincidência e a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a atribuição de efeito duplo à circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena nos termos acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.